Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-53.2007.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. EXASPERAÃÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. VERIFICADA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A jurisprudÃªncia pÃ¡tria, em obediÃªncia aos ditames do artigo 59 do CÃ3digo Penal e do art. 93, IX, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, Ã© firme no sentido de que a fixaÃ§Ã£o da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idÃ ́nea e individualizada, nÃ£o sendo suficiente referÃªncias a conceitos vagos e genÃ©ricos, mÃ¡xime quando Ãnsitos ao prÃ3prio tipo penal.2.Uma vez que o magistrado, utilizando-se de fundamentos inidÃ ́neos para negativar as circunstÃ¢ncias judicias da culpabilidade, motivos e as circunstÃ¢ncias do crime, exasperou a pena base em 02 (dois) anos, cabe reforma, por respeito a SÃºmula nÂº 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idÃ ́nea, nÃ£o sendo suficientes referÃªncias Ã conceitos vagos, genÃ©ricos ou inerentes ao tipo penal.3.A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter agido âcom dolo intensoâ (textuais), fundamentaÃ§Ã£o essa faz parte do tipo penal. Quanto aos motivos e circunstÃ¢ncias do crime, sequer foram justificadas, configurando, assim, fundamentaÃ§Ã£o genÃ©rica e inidÃ ́nea para exasperaÃ§Ã£o da pena-base, de acordo com a jurisprudÃªncia destas Cortes Superiores, cabendo a readequaÃ§Ã£o da pena aplicada. E, uma vez que nÃ£o restou negativado nenhum vetor, impÃμe-se a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal. Precedentes.4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000270-53.2007.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (3ª Vara Penal)
APELANTE: ANTÔNIO IMBIRIBA DOS SANTOS JÚNIOR - Def. Público Daniel Archer
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VERIFICADA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do artigo 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
2.

Uma vez que o magistrado, utilizando-se de fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judicias da culpabilidade, motivos e as circunstâncias do crime, exasperou a pena base em 02 (dois) anos, cabe reforma, por respeito a Súmula nº 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.
3.

A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter agido
¿com dolo intenso¿
(textuais),
fundamentação essa faz parte do tipo penal. Quanto aos motivos

e circunstâncias do crime, sequer

foram justificadas, configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência destas Cortes Superiores, cabendo a readequação da pena aplicada. E, uma vez que não restou negativado nenhum vetor, impõe-se a fixação da pena base no mínimo legal. Precedentes.
4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por
ANTÔNIO IMBIRIBA DOS SANTOS JÚNIOR,
através da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que após condenação pelo Júri Popular nas sanções do delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, fixou a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que, no dia 01/01/2007, por volta das 05:30 horas, no município de Santarém/PA, durante um confronto entre a gangue da Fronteira, quando o réu, ora apelante
Antônio Imbiriba dos Santos Junior
, utilizando uma espingarda, tipo escopeta, efetuou um disparo contra a vítima Gumercindo Junio Costa dos Santos, e o também denunciado Éliton Aquino Pereira, instantes depois e usando a mesma arma, perpetrou um tiro que atingiu o ofendido Sílvio de Andrade Pereira, conhecido por Mico, que veio a óbito.

Segue narrando, que na manhã do dia 1º de janeiro de 2007, o Sr. Lailson Marinho da Silva, acompanhado por sua esposa, pela vítima Gumercindo e pelos indivíduos conhecidos por Grilo e Negão caminhava na Av. Mendonça Furtado, em direção à praia do Maracanã quando, próximo à Rua 13 de maio, no bairro do Mapiri, todos foram surpreendidos pelos indivíduos de nomes Márcio, Chapinha, Pigatinho e pelo ora apelante Antônio, que estava na garupa de uma motocicleta pilotada por uma pessoa não identificada, momento em que o acusado Antônio efetuou um disparo de arma de fogo em Gumercindo, que, muito embora tenha ferido, saiu correndo do local.

Segundo consta, Éliton estava na garupa da motocicleta acima referida e, usando a mesma arma utilizada pelo denunciado Antônio, desferiu um tiro na vítima Sílvio de Andrade Pereira, que faleceu no hospital. Naquele momento, o acusado Éliton e o indivíduo não identificado que pilotava a motocicleta evadiram-se do local dos fatos, assim como os indivíduos Márcio, ¿Chapinha¿, ¿Pigatinho¿ e ¿Maluquinho¿.

Os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio simples na forma consumada e tentada - arts. 121,
caput c/c
art. 14, todos do Código Penal, tendo essa sido recebida em 03/04/2008 (fl. 143).

Após regular instrução criminal, o magistrado julgou parcialmente procedente a presente ação penal e pronunciou o réu
Antônio Imbiriba dos Santos Junior
, como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Sílvio de Andrade Pereira e como incurso no art. 121,
caput
, c/c 14, II do Código Penal, contra a vítima Gumercindo Junio Costa dos Santos. Na mesma decisão, impronunciou o denunciado Éliton de Aquino Pereira, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor deste se houver prova nova (fls. 291/301 - vol. II)

Em 06/09/2016, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando parcialmente a tese acusatória, sendo condenado nas sanções e pena acima citadas (sentença de fls. 412/414 - vol. III).

Em suas razões (fls. 433/436 - vol. III), pleiteia a reforma da decisão, ante o erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais, com a consequente redução da pena aplicada ao mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 438/439 - vol. III), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria distribuído, ocasião em que encaminhei - o a exame e parecer do
custos legis
(fl. 443).

O Procuradora de Justiça Luiz Cezar Tavares Bibas se manifestou
¿pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação penal imposto pelo réu Antônio Imbiriba dos Santos Júnior, a fim de, diante da fundamentação genérica para a majoração da pena-base, ser reformada a dosimetria.¿
(fls. 445/448).

É o relatório.

À Douta revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 28 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A materialidade delitiva e a autoria, embora não contestadas, vale dizer, encontram-se atestadas pelo laudo de exame cadavérico, bem como pelas declarações testemunhais.

O apelante objetiva a reforma da decisão, para que a pena base seja reduzida, ante a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis.

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
. Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte questionada (fls. 412/414)
:
¿(...)Considerando o que determina os artigos 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, previstos no art. 59 do Código Penal, passando à dosimetria da pena:
Culpabilidade - Tenho como extremado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, agiu com dolo intenso
. Antecedentes criminais - Réu tecnicamente primário, não responde outra ação penal. Conduta social e personalidade do agente - Não há informações que possibilitem correta avaliação de tais circunstâncias judiciais.
Motivos - Considero desfavorável a motivação do crime.

Circunstâncias do crime - Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, valoro negativamente.
Conseqüências - Graves, entretanto, não extrapolam o quanto previsto para o tipo penal. Comportamento da vítima - De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima contribuiu para a prática do delito. Como se vê da análise acima, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena base mediana, razão pela qual
fixo a pena base em 8(oito) anos de reclusão.
Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar aas circunstâncias agravantes e atenuantes e por último, as causas de aumento e de diminuição. Ausentes agravantes.
Verifica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), razão pela qual atenuo a pena anteriormente imposta, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Ausentes causas de aumento ou causas de diminuição, torno a pena concreta e definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
A teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (...).¿ -
destaquei

Verifico que ao apelante assiste razão.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena base em 02 (dois) anos, tendo em vista a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativá-las não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter agido
¿com dolo intenso¿
Contudo, a afirmação vaga da existência de dolo intenso não justifica a exasperação da pena- base, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, verifico que sequer foram elencados fundamentos para os negativar, impondo-se o decote como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, não restou mais valorado negativamente nenhum vetor, razão pela qual adoto a mesma fundamentação operada pelo magistrado e fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, adoto, mais uma vez, a motivação operada pelo magistrado, que não considerou a presença de nenhuma circunstância agravante, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, que, no entanto, deixo de aplicá-la, sob pena de violação a Súmula 231 deste TJPA.

Na terceira fase, adoto, novamente, a fundamentação do magistrado, e ante a ausência de causa de aumento ou diminuição da pena, torno-a
concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Determino, ainda, que o Juízo da Vara de Execução proceda a imediata detração da pena fixada, bem como a possibilidade de progressão de regime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou provimento ao apelo, para reformar a sentença e redimensionar a pena aplicada, restando fixada no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator